Tribunal: TJDFT
Processo: 0730730-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Intime-se a defesa para, caso queira, ofereça resposta aos embargos opostos. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator